Tribunal: TJMT
Processo: 1047876-56.2022.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047876-56.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Remoção, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CABRAL MASSARIOL - CPF: 814.855.811-68 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (RECORRIDO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1047876-56.2022.8.11.0041
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MARCOS CABRAL MASSARIOL.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CIDADE DIVERSA DA ESCOLHIDA NA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO AO EDITAL - POSSIBILIDADE SOMENTE EM CASO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante sabia da condição de nomeação quando se inscreveu no certame, portanto, não há nada que justifique ou autorize a sua nomeação em cidade diversa da escolhida na inscrição.

2.

O edital, instrumento convocatório,
é a lei interna do concurso, à qual os candidatos e a administração pública estão vinculados, e tem como objetivo proporcionar a igualdade de condições no certame.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames:
"(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" ( AgRg no RMS 35.941/DF , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) ( RMS 22.438/RS , Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124). 5.”.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos transcrevo a r. sentença:

(...) O cerne da questão posta em litígio consiste na determinação da sua nomeação e/ou transferência imediata, com lotação e posse na Cidade de Cuiabá-MT ou Várzea Grande/MT, em qualquer secretária do Estado de Mato Grosso.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Autor foi aprovado no concurso público realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –, para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em primeiro lugar, na categoria PCD, na região de São Félix do Araguaia.

A parte autora, contudo, ao argumento de que está cursando o 8º (oitavo) Período do curso de Direito, na Universidade de Cuiabá – UNIC, na modalidade Bolsa Integral PROUNI, na hipótese de tomar posse em qualquer cidade daquela região, perderá a oportunidade de se graduar, pois não tem condições financeiras de pagar uma faculdade particular.

Aduz, outrossim, que sua esposa Késsia Nayanne Amara Matos Massariol faz tratamento médico psicológico, em razão de ter sido diagnosticada com uma síndrome rara, e que, por isso, necessita estar perto do hemocentro Cuiabá. Bem como, que tem uma filha em idade escolar “e o Município que querem enviar o Agravante não disponibiliza desses recursos assistenciais”.

Veja-se, consoante se denota dos autos, que inexiste no caderno processual qualquer demonstração da prática de ato ilegal pela Administração Pública, já que o Autor, ao efetuar sua inscrição, fez a opção pela Unidade Regional de Supervisão de São Félix do Araguaia/MT, e sua nomeação está de acordo com a sua escolha.

Sabido que
"o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições"
(STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.514/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-3-2008).

(...)

Ora, se a parte autora fez a inscrição para concorrer em concurso público, com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer à vaga em determinada região, não pode, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência, porque isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.

Nota-se que o Edital que disciplina o certame estabelece, de forma clara:

6.1.8. No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por um Cargo/Perfil e somente por Unidade Regional de Supervisão a que vai concorrer, conforme previsto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital. Não será admitida ao candidato a alteração de opção após efetivação da inscrição. (Negritei).

No mesmo sentido, o item 2.51, do sobredito edital, deixa expresso que o candidato classificado seria nomeado conforme sua escolha, realizada o ato da inscrição por Cargo/Perfil e por Unidade Regional de Supervisão, in verbis:

2.5.1. Os candidatos classificados neste concurso público serão nomeados conforme sua escolha quando realizado o ato da inscrição por Cargo/Perfil e por Unidade Regional de Supervisão, para lotação nos respectivos municípios constantes destas Unidades, em conformidade com o disposto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital. (Destaquei). (...).

Pois bem, conforme exarado na sentença, o reclamante
“foi aprovado no concurso público realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –, para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em primeiro lugar, na categoria PCD, na região de São Félix do Araguaia.”.

Contudo, por questões pessoais, o reclamante postula ao Poder Judiciário que os requeridos sejam compelidos a realizar sua
nomeação e/ou transferência imediata, com lotação e posse na Cidade de Cuiabá-MT ou Várzea Grande/MT, em qualquer secretária do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O reclamante fez a inscrição para concorrer em concurso público com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer à vaga em determinada cidade, não podendo, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência. Isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.

Portanto, é cediço que as regras contidas em edital de concurso público, vinculam tanto a administração quanto os candidatos, bem assim que a lotação configura ato administrativo, em regra, discricionário, a ser efetivado de acordo com o interesse do serviço público.

Desse modo, o reclamante tem apenas “direito subjetivo à nomeação” na localidade que optou para exercer o cargo para o qual foi aprovado dentro do número de vagas, não podendo a Administração infringir tal regra.
Nesse sentido, é a entendimento da jurisprudência sobre a matéria em debate:

RECURSO INOMINADO –
CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO PARA A CIDADE DA VAGA – VACÂNCIA EM OUTRAS CIDADES DO POLO – PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM OUTRAS CIDADES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INSCRIÇÃO PARA VAGA EM CIDADE CERTA – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR NOMEAÇÃO PARA OUTRAS CIDADES DO POLO – POSSIBILIDADE EM CASO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MERA CLASSIFICAÇÃO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CIDADE POR VIOLAÇÃO À ISONOMIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A parte promovente fez a inscrição para concorrer em concurso público com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer a vaga e dada cidade, não podendo, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência. Isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.
(..)

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002093-35.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS PARA A LOCALIDADE ESCOLHIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO
-
TRANSFERÊNCIA PARA BATALHÃO EM REGIÃO DIVERSA - VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL - IMPOSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE - MANUTENÇÃO DO JULGADO.

A controvérsia recursal cinge-se a apreciar a legalidade do ato administrativo que determinou a transferência do autor para lotação diversa da escolhida pelo mesmo no concurso público em que foi aprovado.

Autor que prestou concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, fazendo constar como sua opção de lotação, o Município de Volta Redonda, sendo classificado na 13ª. colocação, e oferecidas 75 vagas no aludido Município.
Transferência posterior para outra localidade diversa da escolhida pelo candidato. Violação das cláusulas editalícias do certame, que previam a permanência do candidato aprovado dentro do número de vagas, no local escolhido, pelo período mínimo de oito anos.

Aplicação do princípio da vinculação do instrumento convocatório. Anulação do ato administrativo. Manutenção do julgado que se impõe.

Negado provimento ao recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos, na apelação cível em que é apelante ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sendo apelado, TIAGO MARTINS TEIXEIRA, ACORDAM os Desembargadores que participam da sessão da Décima Sétima Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, á unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. PPF. (TJ-RJ - APL: 00061748920188190066, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL - REALOCAÇÃO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE DIREITO À LOTAÇÃO EM MUNICÍPIO ESPECÍFICO - LOTAÇÃO EM QUALQUER DAS CIDADES DA REGIÃO ESCOLHIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.
Em sendo claro o edital do certame no dispor que o candidato aprovado será lotado numa das cidades integrantes da região para a qual optou concorrer, não é líquido e muito menos certo o seu direito de ser lotado no município sede da região escolhida por ocasião de sua inscrição, sendo por demais cediço que "a alteração da lotação de funcionário público se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, ou seja, é ato discricionário", razão pela qual é "insuscetível de exame pelo Poder Judiciário"
(MS n 1.0000.14.103385-2/000, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Caetano Levi Lopes). (TJ-MG - Remessa Necessária: 60906531220158130024, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/06/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019).

Destarte, é uníssono o entendimento no sentido de que o
edital é a lei do concurso, vinculando, aos seus estritos termos, tanto a Administração Pública quanto os candidatos nele inscritos.
Assim, conceder ao reclamante a pretensão recursal, seria violação ao princípio da igualdade.

Assim, entendo que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024